Tribunal: TJBA
Processo: 8006094-97.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006094-97.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: KAROLINE DE OLIVEIRA SILVA e outros Advogado(s): KAROLINE DE OLIVEIRA SILVA, CINTHIA DA SILVA BARROS APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. “AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR”. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos em “Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar”, proposta por candidatas aprovadas em concurso público fora do número de vagas previstas para provimento imediato. As autoras alegam ter direito à nomeação em razão de contratações temporárias efetuadas pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB, que, segundo sustentam, demonstrariam a preterição arbitrária de sua ordem classificatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as apelantes, aprovadas fora do número de vagas previstas no edital, fazem jus à nomeação por conta de contratações temporárias realizadas pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB durante a validade do concurso; (ii) houve preterição arbitrária e imotivada que autorizasse o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação; (iii) a documentação apresentada é suficiente para comprovar a ilegalidade das contratações. III. Razões de decidir 3. Nos termos do Tema 784 do STF, candidatos aprovados fora do número de vagas não possuem direito subjetivo à nomeação, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada, a ser cabalmente comprovada. 4. No presente caso, embora tenha havido contratações temporárias durante a validade do concurso, as apelantes não comprovaram a irregularidade desses contratos nem a existência de cargos vagos em número suficiente para alcançar sua posição na lista de classificação. 5. As contratações temporárias, por si só, não são suficientes para demonstrar o direito à nomeação, tampouco foi demonstrado o desvio de finalidade pela Administração. 6. A Administração Pública atua sob a presunção de legitimidade de seus atos, cabendo às autoras o ônus da prova da alegada ilegalidade, o que não foi cumprido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação, salvo em caso de preterição arbitrária e imotivada, cabalmente demonstrada; 2. A contratação temporária de servidores não comprova, por si só, a existência de preterição, sendo necessária a demonstração da ausência de excepcional interesse público e da existência de cargos vagos compatíveis com a ordem de classificação do candidato." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, I, 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311/PI, Tema 784, Plenário, j. 10.08.2016; STJ, AgInt no RMS n. 68.407/CE, rel. Ministro Manoel Erhardt – Desembargador Convocado do TRF5 –, Primeira Turma, j. 15/8/2022, pub. DJe de 17/8/2022; STJ, AgInt no RMS n. 69.020/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 10/10/2022, pub. DJe de 13/10/2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8006094-97.2024.8.05.0088, da Comarca Guanambi/BA, sendo apelantes Karoline de Oliveira Silva e outra e, apelada, a Universidade do Estado da Bahia - UNEB, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, na esteira do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator